Tribunal: TJES
Processo: 5007242-76.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007242-76.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON ALVES BARCELOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5007242-76.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ANDERSON ALVES BARCELOS

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PERTENCES RECEBIDOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$500,00 PARA R$ 3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por
ANDERSON ALVES BARCELOS
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que contratou serviço de transporte aéreo da requerida e teve sua bagagem extraviada, sendo devolvida após 03 (três) dias. Aduz que os pertences contidos na bagagem eram mercadorias destinadas à revenda em seu comércio, impactando significativamente suas atividades econômicas. Requer, assim, a compensação por danos morais pelos prejuízos sofridos.

Em contestação (ID 9761365), a requerida sustenta a inexistência de conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 9761373), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte demandada a pagar uma indenização, a título de dano moral, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9761375), pugnando pela reforma da sentença, pois entende que o valor de danos morais é irrisório.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9761376 e 9761377.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que da análise do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, decorrente de extravio da bagagem em voo operado pela requerida.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.

Inconformada recorre a parte autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré a falha na prestação do serviço resta incontroversa.

Como já reconhecido na origem, o dano moral decorre da frustração do recorrente que se viu com a bagagem extraviada pela requerida, devolvida 3 (três) dias após o ocorrido, sem qualquer justificativa plausível.

Ademais encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Pois bem.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito a magistrada sentenciante, entendo ser o caso de majoração do valor da indenização para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se mostra adequado e ainda atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos, notadamente, porque a requerida nem sequer questionou a falha na prestação dos serviços reconhecida na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir do arbitramento (Sentença), pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)